Tribunal: TJES
Processo: 5011540-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011540-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu investigado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, CP), associação criminosa (art. 288, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECRIAD), na forma do art. 69 do CP, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que decretou e manteve a prisão preventiva. O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante o transcurso de um ano de prisão sem realização da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, diante de adiamento de audiência e da alegada ausência de previsão para seu prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo do art. 400 do CPP é impróprio, inexistindo sanção automática pelo seu descumprimento, conforme jurisprudência do STJ.

4. A dilação temporal no presente feito decorre de peculiaridades objetivas: pluralidade de réus, complexidade da causa, necessidade de transferência de custodiado entre unidades prisionais e redesignação de audiência por problemas técnicos, com novo ato agendado para data próxima.

5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, apontando indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco real à ordem pública, dada a gravidade do modus operandi e o histórico criminal do paciente.

6. Não há demonstração de desídia estatal ou excesso de prazo injustificado, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. O prazo do art. 400 do CPP é impróprio e sua superação, por si só, não implica nulidade ou ilegalidade da prisão preventiva.

2. A complexidade do processo e a pluralidade de réus justificam dilação temporal razoável para a conclusão da instrução.

3. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e II, 316, parágrafo único, 400 e 412; CP, arts. 69, 121, §2º, I, III e IV, e 288; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011540-87.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS

contra suposto ato coator do juízo da
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do processo nº 5004489-66.2024.8.08.0030, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 121, §2º, I, III e IV, art. 288, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo do aprisionamento do réu, com o decurso de 01 (um) ano de trâmite processual sem previsão acerca da data da audiência de instrução e julgamento, o que configuraria ofensa ao prazo dos arts. 400 e 412 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 14989477.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 15266464, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Verifica-se que consta da denúncia (ID 40739386 dos autos originários) os seguintes fatos relatados:

“Por determinação do CCO do 12° BPM a guarnição PM à bordo da RP 4894 prosseguiu até o hospital HGL para verificar uma ocorrência de homicídio por arma de fogo. Quando chegamos no hospital realizamos um contato com o médico plantonista, o Doutor Brian CRM 19407, que confirmou o óbito da vítima, Magna Santana Peres. Que ela já chegou sem vida no hospital com várias perfurações de arma de fogo pelo corpo, ainda no hospital, a guarnição fez contato com o marido da vítima, Rogério Santos da Cruz, que passou a relatar: que no momento dos disparos ele estava em seu quarto, na Av. do contorno Bairro Shell número 403, quando a Magna entrou desesperada na residência com dois indivíduos (não identificados) com pistolas nas mãos atrás dela, momento que efetuaram vários disparos na direção dela. Então ele socorreu a vitima até o hospital em um carro particular. Diante das informações realizamos policiamento nos arredores onde aconteceu os disparos, mas, até o término deste relato nada foi encontrado.”

Diante de tal narrativa, a autoridade policial requereu ao juízo de primeiro grau a decretação de prisão preventiva, o que foi deferido por meio da decisão acostada no ID 45057442 dos autos originários, vejamos:

“[...] 1. Com efeito, após o término das investigações, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados GETÚLIO SILVEIRA MOTA JUNIOR e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, tendo o Ministério Público opinado de forma favorável.

Nesse sentido, o art. 313, inciso I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela, observo que aos indiciados fora atribuído, dentro outro, a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em desfavor da vítima MAGNA SANT’ANA PERES DA CRUZ, cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual.

Para além disso, o art. 313, inciso II, do CPP, também admite a decretação da prisão cautelar quando o indiciado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado”, tal como se verifica no caso em tela, em que o indiciado WANDERSON CORREA DOS SANTOS possui condenação criminal transitada em julgado, apta a gerar reincidência (conforme consultas ao EJUD, SIEP e SEEU de ID 45047255).

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Exige-se, portanto, a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti, correspondente à plausibilidade do direito de punir, resta constatado mediante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado de fls. 03/04-verso e do Laudo de Exame Cadavérico da vítima MAGNA SANT’ANA PERES DA CRUZ de fl. 33, ambos do ID 44703348, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 50/54 do ID 44704006 e fls. 01/10 do ID 44704009, além dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações.

Ao lado do fumus comissi delicti, exige-se ainda o periculum libertatis, caracterizado em 04 (quatro) hipóteses não cumulativas, quais sejam: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

De início, consta no Boletim Unificado n. 54027589, às fls. 03/04-verso do ID 44703348, que:

“POR DETERMINAÇÃO DO CCO do 12° BPM A GUARNIÇÃO PM À BORDO DA RP 4894 PROSSEGUIU ATÉ O HOSPITAL HGL PARA VERIFICAR UMA OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO POR ARMA DE FOGO. QUANDO CHEGAMOS NO HOSPITAL REALIZAMOS UM CONTATO COM O MÉDICO PLANTONISTA, O DOUTOR BRIAN CRM19407, QUE CONFIRMOU O ÓBITO DA VÍTIMA, MAGNA SANTANA PERES. QUE ELA JÁ CHEGOU SEM VIDA NO HOSPITAL COM VÁRIAS PERFURAÇÕES DE ARMA DE FOGO PELO CORPO. AINDA NO HOSPITAL, A GUARNIÇÃO FEZ CONTATO COM O MARIDO DA VÍTIMA, ROGÉRIO SANTOS DA CRUZ, QUE PASSOU A RELATAR: QUE NO MOMENTO DOS DISPAROS ELE ESTAVA EM SEU QUARTO, NA AV. DO CONTORNO BAIRRO SHELL NÚMERO 403, QUANDO A MAGNA ENTROU DESESPERADA NA RESIDÊNCIA COM DOIS INDIVÍDUOS (NÃO IDENTIFICADOS) COM PISTOLAS NAS MÃOS ATRÁS DELA, MOMENTO QUE EFETUARAM VÁRIOS DISPAROS NA DIREÇÃO DELA. DIANTE DAS INFORMAÇÕES REALIZAMOS POLICIAMENTO NOS ARREDORES ONDE ACONTECEU OS DISPAROS, MAS, ATÉ O TÉRMINO DESTE RELATO NADA FOI ENCONTRADO” - grifei.

Nesse contexto, ao comparecer perante a Autoridade Policial, a testemunha ROGÉRIO SANTOS DA CRUZ declarou, às fls. 15/15-verso e 30/31, ambos do ID 44703348, em síntese, que:

I – a vítima, sua então esposa, não estava devendo dinheiro para ninguém e não era usuária de drogas;

II – não tinha conhecimento se a ofendida possuía desavença com alguém;

III – em 17/03/2024, por volta das 22h15, dois homens armados invadiram a sua casa, ocasião em que a sua esposa correu;

IV – os indivíduos emitiram, antes dos disparos, as seguintes palavras: “só quero ela, só quero a doida”;

V – a vítima foi assassinada na frente do declarante e de seus três filhos, sendo as armas “descarregadas” na ofendida;

VI – em sua residência há cápsulas de calibre .380;

VII – embora tenha socorrido a vítima, esta chegou no hospital sem vida.

Para além disso, a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 18/2024, ao ser ouvida pelo Exmo. Delegado de Polícia, às fl. 20 do ID 47703348, mencionou que “um dos autores do HOMICÍDIO DE MAGNA é VICTOR GABRIEL RODRIGUES PRATES, vulgo ‘MTS’” e que “ficou sabendo que ‘MTS’ descarregou sua pistola em MAGNA”.

Já a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 01/2024 relatou, à fl. 38 do ID 44703351, que o menor VICTOR GABRIEL RODRIGUES PRATES, vulgo ‘MTS’, lhe confessou ter assassinado a vítima.

Por sua vez, a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 22/2024 relatou, em sede policial (fls. 39/39-verso do ID 44703551), que tomou conhecimento de que o indivíduo conhecido como “MTS” foi um dos responsáveis pela morte da vítima, acrescentando, ademais, que a pessoa de “JUNINHO BRACINHO” foi o mandante, o qual foi posteriormente qualificado pela Autoridade Policial como sendo o indiciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JUNIOR.

Cumpre esclarecer, ademais, que a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 18/2024, ao comparecer novamente à Delegacia de Polícia (fl. 42 do ID 44703551), reconheceu a pessoa que estava com o menor VICTOR GABRIEL RODRIGUES PRATES como sendo o indiciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR, apontando, na ocasião, o indiciado WANDERSON CORREIA DOS SANTOS como o suposto mandante do crime, pois a vítima seria “testemunha do homicídio de KELVIM e WANDINHO havia mandado ela ficar calada”.

Além disso, verifica-se que os indiciados GETÚLIO SILVEIRA MOTA JUNIOR e WANDERSON CORREIA DOS SANTOS foram reconhecidos durante as investigações, conforme se depreende dos autos de reconhecimento constantes às fls. 40/41 e 43/44, ambos do ID 44703351.

Outrossim, o Exmo. Delegado de Polícia, ao concluir o Relatório Final, destacou a dinâmica do suposto crime, consignando que “a vítima, MAGNA, estava em frente a sua residência conversando com sua vizinha, quando GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIO, vulgo ‘JUNINHO BRACINHO’ e VICTOR GABRIEL RODRIGUES PRATES, vulgo ‘MTS’, chegaram ao local para executar a mesma a pedido de WANDERSON CORREA DOS SANTOS, vulgo ‘VANDINHO’. Ao chegarem na residência, MAGNA estava na parte externa e eles começaram a disparar. MAGNA correu para dentro de casa e JUNINHO BRACIM e MTS foram atrás dela, executando-a com diversos disparos de arma de fogo. Logo após fugiram do local”.

De igual modo, fora ressaltada a possível motivação do delito: “O motivo do crime foi o fato de MAGNA ser testemunha de outro homicídio ocorrido no bairro Pó do Shell, e WANDERSON desejava ‘eliminar a testemunha’, MAGNA teve proximidade com KELVIN, morto pelo tráfico, crime cujo principal suspeito é WANDERSON CORREA DOS SANTOS, tido desde 2020 como chefe do tráfico do Beco 12/13 no Bairro Shell”.

Depreende-se, portanto, que as peças de informações até então reunidas indicam que o indiciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JUNIOR, na companhia do menor VICTOR GABRIEL RODRIGUES PRATES, a mando do indiciado WANDERSON CORREA DOS SANTOS, supostamente praticaram o homicídio consumado contra a vítima MAGNA SANT’ANA PERES DA CRUZ, mediante disparos de arma de fogo, os quais causaram 21 (vinte e um) orifícios de entrada e 12 (doze) orifícios de saída no corpo da ofendida, sendo o crime cometido, em tese, para assegurar a impunidade de outro delito, haja vista a informação de que a vítima presenciou um homicídio em que um dos indiciados estaria envolvido.

Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva dos indiciados é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Demais disso, as consultas aos sistemas EJUD, SIEP e SEEU (ID 4274495) demonstram que o indiciado WANDERSON CORREA DOS SANTOS:

I – foi condenado na Ação Penal n. 0005919-56.2015.8.08.0030, transitada em julgado na data de 22/09/2015, pela prática do crime previsto no art. art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal;

II – sofreu condenação na Ação Penal n. 0009309-58.2020.8.08.0030, pela suposta prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03;

III – responde à Ação Penal de Competência do Júri n. 0011296-76.2013.8.08.0030, em trâmite nesta Vara Criminal, pela suposta prática do crime de homicídio;

IV – possui condenação na Ação Penal n. 0007117-55.2020.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 309, da Lei n. 9.503/97 e no art. 307 do Código Penal;

V – responde à Ação Penal de Competência do Júri n. 0008290-90.2015.8.08.0030, em trâmite nesta Vara Criminal, pela suposta prática do crime de homicídio;

VI – responde à Ação Penal n. 0005312-67.2020.8.08.0030, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, sob a imputação de crime (s) descrito (s) na Lei n. 10.826/03;

VII – responde à Ação Penal n. 0002627-19.2022.8.08.0030, em trâmite nesta Vara Criminal, pela suposta prática de crime(s) previsto(s) na Lei n. 9.503/97.

Por sua vez, as consultas ao sistema EJUD (ID 45047255) indicam que o indiciado GETÚLIO SILVEIRA MOTA JUNIOR:

I – responde à Ação Penal n. 0000033-92.2013.8.08.0015, perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado;

II – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n.0000725-91.2013.8.08.0015, junto a 2ª Vara de Comarca de Conceição da Barra/ES, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado;

III – respondeu ao Boletim de Ocorrência Circunstanciada n. 0011090-46.2014.8.08.0024, junto a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal;

IV – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0028753-67.2013.8.08.0048, junto a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Serra/ES, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado;

V – respondeu à Execução de Medidas Socioeducativas n. 0012643-22.2015.8.08.0048, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Serra/ES;

VI – responde à Ação Penal de Competência do Júri n. 0004854-21.2018.8.08.0030, em trâmite nesta Vara Criminal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, devendo ser ressaltado que o indiciado WANDERSON CORREA DOS SANTOS ainda cumpre pena nos autos da Execução n. 0013752-28.2015.8.08.0030, em trâmite no SEEU.

Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva dos indiciados GETÚLIO SILVEIRA MOTA JUNIOR e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, qualificados nos autos, como medida de garantia de ordem pública. [...]”

A prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem, conforme decisão contida no ID 51801855 dos autos originários:

14. Por fim, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é cediço que “[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Nesse contexto, observo que a prisão preventiva dos acusados fora decretada por este Juízo, no ID 45057442, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração criminosa. Desta feita, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal Decisão.

Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP – conforme fundamentado na Decisão supracitada e neste provimento –, MANTENHO a prisão preventiva dos réus GETÚLIO SILVEIRA MOTA JÚNIOR e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, como medida de garantia da ordem pública.

Em detida análise dos autos, não verifico a presença de flagrante ilegalidade na decisão prolatada pela autoridade coatora. Explico.

O impetrante afirma que a audiência de instrução e julgado designada para o dia 23/07/2025 não foi realizada diante do não comparecimento do representante do Ministério Público e ausência de internet na unidade judiciária. Em consulta aos autos, verifico que diante “
de problemas de conexão à rede de internet que inviabilizaram o funcionamento do PJe e da plataforma para videoconferência
” o ato solene foi redesignado para a data de 02/09/2025, ou seja, pouco mais de 30 (trinta) dias após a data inicialmente designada, conforme Ata de audiência acostada no ID 74882733 dos autos originários.

Somado a isso, vislumbro que a instrução processual até o momento possui peculiaridades que justificam, ao menos analisando perfunctoriamente, a maior dilação: réu que se encontrava em diferente estado da federação tendo sido necessário o envio de carta precatória e posterior transferência para Unidade Prisional deste estado, a pluralidade de réus e a complexidade do caso.

Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

O prazo de 12 (doze) meses para a realização da audiência é extenso, mas, não se ignora o assoberbamento das varas criminais do Estado que, combinado com o reduzido número se servidores, corrobora para que o prazo se alongue.

Não obstante isso, verifica-se que o prazo do art. 400 do CPP é impróprio, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI Nº 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ. 1. "O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrita dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida" (HC n. 340.98l/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK, QuintaTurma).
2. O prazo constante no artigo 400 do Código de Processo Penal - 60 (sessenta) dias, em regra, para a realização da audiência de instrução e julgamento - é impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de inobservância.
3. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. [...] (AGRG no RESP 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB 2017/0236905-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 17.12.2019) (Destaquei)

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade, confirmo a decisão liminar anteriormente proferida e
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.